Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707442-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTE O PERIGO DE DANO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (DIFAL-ST). TEMA 1.093 DO STF. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. REGRAMENTO ESPECÍFICO PREVISTO PELA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei Complementar no 87/1996 e 3o da Lei Complementar no 190/2022, asseverando ser indevida a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais entre contribuintes do imposto em período anterior à vigência da LC no 190/2022, que regulamentou o tributo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 12 da Lei Complementar no 87/1996 e 3o da Lei Complementar no 190/2022, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: (...) a redação do dispositivo evidencia que não houve alterações relacionadas à incidência do ICMS com relação aos contribuintes do imposto. A novidade se deu com a possibilidade de cobrança da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual para destinatários não contribuintes, pois antes da edição da citada emenda, as operações envolvendo destinatário não contribuinte localizado em outro Estado adotavam apenas a alíquota interna. Assim, a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) dispôs sobre a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS na hipótese específica do destinatário final ser contribuinte do imposto (ID 51223850 - Pág. 5). Já no Distrito Federal, o art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/96, com a redação da Lei Distrital n. 5.546/2015, estabeleceu que é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. Portanto, diversamente do que argumentam as apelantes, há regramento legal que confere a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais envolvendo contribuintes do imposto, seja por meio da Lei Complementar n. 87/1996, seja por lei distrital, de modo que não há vícios na exigência do tributo para a hipótese dos autos. Ademais, não se desconhece o julgado da Suprema Corte no RE 580.903 AgR, o qual foi suscitado pelas apelantes. Contudo, naquele julgado decidiu-se a respeito da cobrança de ICMS cujos fatos geradores eram anteriores à edição da Lei Complementar n. 87/1996, situação diversa do caso (ID 51223850 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta ao artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne ao invocado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, porque é inviável o apelo extremo quando “as razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF” (ARE 1356187 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/2/2022). No mesmo sentido, “Incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado” (ARE 1442491 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/8/2023). Determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024